Tribunal: TJDFT
Processo: 0091515-11.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0091515-11.2004.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: SILESIA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de novo julgamento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no dia 05/08/2011, nos autos dos EMBARGOS INFRINGENTES CÍVEIS, sob a Relatoria do Des. Luciano Vasconcellos, que tramitou na 3a Câmara Cível, em face do acórdão n. 521.914, disponibilizado no DJE no dia 28/07/2011 (Id 14473742 - Pág. 26). A decisão monocrática, proferida pelo Exmo. Min. Afrânio Vilela, deu parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela TERRACAP para “determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que se pronuncie, de maneira motivada, sobre a questão suscitada como omissa, ainda que para indicar os motivos pelos quais venha considerá-la impertinente ou irrelevante” (Id 60310775 - Págs. 24/27). No dia 21/06/2024 os autos foram redistribuídos aleatoriamente para a 1a Câmara Cível ficando sob a Relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto (Id 60582625). No dia 02/04/2025, o Desembargador Relator, proferiu a seguinte decisão: Trata-se de rejulgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos infringentes (Acórdão de ID. 14473742, pág. 39/44), determinado por decisão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.358.731/DF, interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Como se sabe, a legislação processual civil se orienta pela Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, de modo que cada ato processual será considerado separadamente a fim de determinar qual lei processual regerá aquele ato. É o que se extrai da inteligência do art. 14 do Código de Processo Civil: “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.” Ainda, diz o art. 1.046 do atual Código que “suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973”. Levando-se em consideração referidos dispositivos legais, tem-se no caso dos autos que esta Câmara Cível, quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973 (Lei. 5.869/73), julgou os embargos infringentes (acórdão de ID. 14473742, fls. 20/26) e os embargos de declaração opostos (Acórdão de ID. 14473742, fls. 40/44). Interposto recurso especial, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando já vigente o atual CPC, anulou o acórdão dos embargos declaratórios, determinando um novo julgamento do recurso da Terracap. Ocorre, contudo, que diante das modificação realizadas pelo atual Código de Processo Civil, os embargos infringentes foram extintos e substituídos pela técnica de julgamento ampliado do art. 942: “quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores”. Ainda conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça, “o julgamento dos embargos de declaração, quando opostos contra acórdão proferido pelo órgão em composição ampliada, deve observar o mesmo quórum (ampliado), sob pena de o entendimento lançado, antes minoritário, poder sagrar-se vencedor” (Info 766). Nesse contexto, registra-se que esta Câmara Cível, com a modificação empreendida pela atual legislação processual, não detém mais qualquer competência para o julgamento da questão, porquanto o novo julgamento dos embargos declaratórios deve ocorrer observando-se o julgamento ampliado do art. 942. Em sendo assim, determino a remessa dos autos à 5a Turma Cível para que proceda ao exame e julgamento dos embargos declaratórios, observando-se o disposto no art. 942 do Código de Processo Civil e no art. 119 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. No dia 09/04/2025, os autos foram distribuídos à 5a Turma Cível (Ids 70700574 e 70707841). É o relatório do necessário. Peço respeitosas vênias ao eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto para divergir de seu entendimento quanto à modificação da classe do recurso a ser analisado e, por conseguinte de órgão julgador, pelos motivos que passo a expor. De fato, dispõe o art. 14 do CPC que “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.” Contudo, conforme doutrina majoritária, o princípio do “tempus regit actum” não deve ser aplicada para alterar o tipo de recurso interposto em conformidade com a legislação vigente na época da sua interposição. Ao contrário, deve ser considerado como ato jurídico processual perfeito de modo que o recurso efetivamente interposto deve ser objeto de julgamento, ou seja, os Embargos de Declaração nos Embargos Infringentes Cíveis. Nesse sentido, transcrevo trecho tirado de Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento / Fredie Didier Jr. - 24. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2022. Págs. 95/97: “3. APLICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA PROCESSUAL NO TEMPO As normas processuais novas aplicam-se aos processos pendentes (arts. 14 e 1.046, CPC). O art. 14 é mais completo, pois ressalva que a aplicação imediata da nova norma processual deve respeitar "os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada". O dispositivo é muito bem escrito. Ele esclarece que não há nada de especial na aplicação de uma norma processual. A peculiaridade (se de fato existe alguma) é que o processo é uma realidade fática e jurídica bem complexa. O processo é um complexo de fatos jurídicos e de situações jurídicas, conforme demonstramos em item anterior. O processo é uma espécie de ato jurídico. Trata-se de um ato jurídico complexo. Enquadra-se o processo na categoria "ato-complexo de formação sucessiva": os vários atos que compõem o tipo normativo sucedem-se no tempo, porquanto seja um conjunto de atos jurídicos (atos processuais), relacionados entre si, que possuem como objetivo comum, no caso do processo judicial, a prestação jurisdicional. Cada ato que compõe o processo é um ato jurídico que merece proteção. Lei nova não pode atingir ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, CF /1988), mesmo se ele for um ato jurídico processual. Por isso o art. 14 do CPC determina que se respeitem "os atos processuais praticados". Dois exemplos: a) recurso de agravo de instrumento interposto antes da vigência do novo CPC, em hipótese para a qual hoje não é cabível esse recurso, permanecerá pendente e deverá ser julgado - a regra nova não pode atingir um ato jurídico perfeitamente praticado nos termos da legislação anterior; b) arrematação perfeita ao tempo do código revogado, não pode agora ser desfeita por conta da aplicação de regra nova, como a que decorre do art. 891, parágrafo único, CPC. Mas o processo também pode ser encarado como um efeito jurídico. Nesse sentido, processo é o conjunto das relações jurídicas que se estabelecem entre os diversos sujeitos processuais (partes, juiz, auxiliares da justiça etc.). Essas relações jurídicas processuais formam-se em diversas combinações: autor-juiz, autor-réu, juiz-réu, autor-perito, juiz-órgão do Ministério Público etc. Repita-se o que se disse acima: o termo "processo" serve, então, tanto para designar o ato processo como a relação jurídica que dele emerge. Há direitos processuais; direitos subjetivos processuais e direitos potestativos processuais - direito ao recurso, direito de produzir uma prova, direito de contestar etc. O direito processual é uma situação jurídica ativa. Uma vez adquirido pelo sujeito, o direito processual ganha proteção constitucional e não poderá ser prejudicado por lei. Lei nova não pode atingir direito adquirido (art. 5o, XXXVI, CF /1988), mesmo se for um direito adquirido processual. Por isso o art. 14 do CPC determina que se respeitem "as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada". Dois exemplos. a) Publicada a decisão, surge, para o vencido, o direito ao recurso. Se a decisão houver sido publicada ao tempo do Código revogado e contra ela coubessem, por exemplo, embargos infringentes (recurso que deixou de existir), a situação jurídica ativa "direito aos embargos infringentes" se teria consolidado; essa situação jurídica tem de ser protegida. Assim, mesmo que o novo CPC comece a viger durante a fluência do prazo para a parte interpor os embargos infringentes, não há possibilidade de a parte perder o direito a esse recurso, pois se trata de uma situação jurídica processual consolidada. b) No CPC revogado, o Poder Público possuía prazo em quádruplo para contestar; no CPC atual, o prazo é dobrado. Com a citação, surge a situação jurídica "direito à apresentação da defesa". Assim, mesmo que o novo CPC comece a viger durante a fluência do prazo apresentação da contestação, que se iniciou na vigência do código passado, será garantido ao Poder Público o prazo em quádruplo. A aplicação imediata da norma processual não escapa à determinação constitucional que impede a retroatividade da lei para atingir ato jurídico perfeito e direito adquirido. Nada há de especial, no particular.” (grifos nosso e do original) Colaciono, ainda, enunciado administrativo do c. STJ e alguns enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis: Enunciado administrativo n. 2 do STJ. “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” 267 FPPC. "Os prazos processuais iniciados antes da vigência do CPC serão integralmente regulados pelo regime revogado". 311 FPPC. "A regra sobre remessa necessária é aquela vigente ao tempo da publicação em cartório ou disponibilização nos autos eletrônicos da sentença, de modo que a limitação de seu cabimento no CPC não prejudica os reexames estabelecidos no regime do art. 475 do CPC de 1973". 341 FPPC. "O prazo para ajuizamento de ação rescisória é estabelecido pela data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, de modo que não se aplicam as regras dos§§ 2 2 e 32 do art. 975 do CPC à coisa julgada constituída antes de sua vigência". 355 FPPC. "Se, no mesmo processo, houver questões resolvidas na fase de conhecimento em relação às quais foi interposto agravo retido na vigência do CPC/1973, e questões resolvidas na fase de conhecimento em relação às quais não se operou a preclusão por força do art. 1.009, §12, do CPC, aplicar-se-á ao recurso de apelação o art. 523, §12, do CPC/1973 em relação àquelas, e o art. 1.009, §12, do CPC em relação a estas". Além disso, em razão da alteração do CPC, o Regimento Interno deste TJDFT passou por profunda reformulação, deixando ressaltado que “As alterações de competência promovidas por este Regimento Interno não se aplicam aos processos distribuídos antes da data da sua entrada em vigor”. A título de ilustração sobre a possibilidade do julgamento do recurso interposto, colaciono ementas de alguns Embargos Infringentes que foram recentemente analisados por este eg. TJDFT: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO. ART. 1.040, INCISO II, CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 445. DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Segundo o art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, publicado o acórdão paradigma em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. [...] 5. Negou-se provimento ao recurso do Réu. Acórdão mantido. (Acórdão 1627510, 0071165-70.2002.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2022, publicado no DJe: 16/11/2022.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXAME DE QUESTÃO ESPECÍFICA LEVANTADA NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE REALIZADA COM CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANTIDO O ACÓRDÃO EM QUE APRECIADOS OS EMBARGOS INFRINGENTES CÍVEIS. 1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 – Examinada a controvérsia em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, com análise especificada dos argumentos que ensejaram a determinação de rejulgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em vício que autorize a modificação do acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, concluindo-se que a parte Embargante pretende, na realidade, a valoração dos fatos e das provas e a interpretação da norma que disciplina a matéria de maneira favorável aos seus próprios interesses, pretensão essa que refoge dos lindes da via estreita dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I do art. 1.022), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento (inciso II do art. 1.022) ou corrigir erro material (inciso III do art. 1.022). Acórdão integrado em virtude de determinação de rejulgamento. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1602569, 0006825-51.2011.8.07.0018, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2022, publicado no DJe: 22/08/2022.) EMBARGOS INFRINGENTES. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PROCESSO SUSPENSO EM VIRTUDE DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA. SUPERVENIÊNCIA DA APOSENTADORIA DA RELATORA. REDISTRIBUIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO QUE APLICOU A CLÁUSULA CONTRATUAL. VOTOS MAJORITÁRIOS. REDUÇÃO. MONTANTE MANIFESTAMENTE EXCESSIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 413 CC. REDUÇÃO EQUITATIVA PELO JUIZ. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA COMO O VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELA PROMITENTE COMPRADORA. CONTRATO NÃO QUITADO. PREVALÊNCIA DOS VOTOS MAJORITÁRIOS. 1. Os requisitos de admissibilidade dos embargos infringentes devem ser analisados à luz do Código de Processo Civil de 1973, nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois interposto contra acórdão publicado em março de 2016. 2. Destarte, os embargos infringentes são cabíveis contra acórdão não unânime, proferido em grau de apelação, quando houver reforma da decisão de mérito impugnada, com vistas à manutenção do voto vencido, nos termos do artigo 530, do Código de Processo Civil de 1973. [...] 6. Embargos Infringentes conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1384817, 0022260-14.2014.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2021, publicado no DJe: 19/11/2021.) EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO. LUCROS CESSANTES. MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. NÃO CUMULAÇÃO. TEMA 970 DO STJ. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. o recurso ora em julgamento foi interposto em face de acórdão publicado ainda na vigência do Código Processual Civil de 1973, de modo que está regido por suas disposições quanto à admissibilidade e procedimento previstos para a espécie recursal em consideração, a teor do Enunciado Administrativo no 2 do colendo Superior Tribunal de Justiça. [...] 6. Embargos Infringentes parcialmente providos. (Acórdão 1232675, 0012937-98.2013.8.07.0007, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/03/2020, publicado no DJe: 11/10/2021.) ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS INFRINGENTES CÍVEIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CAPITULAÇÃO COMO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO VIOLADOR AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOTADAMENTE OS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. CONSTATAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. SERVIÇOS DESTINADOS À VIABILIZAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE GOVERNO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ILÍCITO INCONTROVERSO. TIPIFICAÇÃO. QUALIFICAÇÃO. SANÇÃO. FALECIMENTO DE DOIS DOS RÉUS. PENAS DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS, PERDA DO CARGO PÚBLICO, PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RECEBER INCENTIVO PÚBLICO. COMINAÇÕES PREJUDICADAS. SANÇÕES DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO. TRANSMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MULTA CIVIL. IMPUTAÇÃO. (ART. 12, III, DA LEI No 8.429/92). LEGITIMIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 12. Embargos Infringentes conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1301914, 0009456-34.2002.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJe: 03/08/2021.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRANSPORTE COLETIVO IRREGULAR. MULTA. TEMA 546 DO STF. REJULGAMENTO. DISTINÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. [...] 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357022, 0020867-64.2008.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2021, publicado no DJe: 30/07/2021.) Por fim, a despeito da dissolução da 3a Câmara Cível, conforme Portaria GPR 226, de 02/03/2012, houve redistribuição dos processos conforme as respectivas relatorias, com competência jurisdicional para o julgamento do recurso de Embargos de Declaração nos Embargos Infringentes Cíveis interposto à luz do Código de Processo Civil de 1973, então vigente, não sendo hipótese de modificação da classe do recurso interposto. Assim, nos termos do art. 2o, inc. I, alínea “k”, da Portaria GPR 226, de 02/03/2012, o recurso de Embargos de Declaração nos Embargos Infringentes Cíveis realmente deve ser redistribuído à 1a Câmara cível. E, considerando a aposentadoria do Relator originário, cabível a redistribuição aleatória com prevenção de órgão. Ante o exposto, declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito e SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA a fim de que seja declarada a competência do eminente Desembargador Carlos Pires Soares Neto, conforme art. 66, inc. II e parágrafo único do Código de Processo Civil e Portaria GPR 226, de 02/03/2012. Confiro força de ofício à presente decisão. À Secretaria para protocolar o conflito de competência por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico de 2o Grau perante o Conselho Especial, conforme art. 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil, Art. 13, inc. I, alínea “f”, do RITJDFT e Portaria Conjunta n. 22/2018 expedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo Primeiro Vice-Presidente e pelo Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital